Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-59.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. QUESITOS RESPONDIDOS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LIMITES DA LIDE. OBSERVÂNCIA PELA SENTENÇA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prova pericial foi conclusiva para apurar as questões fáticas pertinentes, restando respondidos todos os quesitos da parte, ainda que o Perito tenha feito remissão às respostas aos quesitos do Juiz.
2 – A sentença ateve-se aos limites da lide, impostos pelo pedido e pela causa de pedir, não sendo lícito à parte alterar as feições da pretensão deduzida para conseguir a reforma do julgado.
3 – Haja vista inexistir nexo de causalidade entre o trabalho exercido pela parte Autora e a doença incapacitante que a acomete, o que foi constatado por meio da prova técnica produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, descabe falar em direito à concessão de benefício previdenciário acidentário.
Apelação Cível desprovida.